Tribunal: STF
Processo: ARE 1495049
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 65, fl. 2):



    “EMENTA: APLICATIVO UBER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. LUCROS CESSANTES E INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Bloqueio da plataforma digital da Uber. Possibilidade. Liberdade de contratar. Previsão de desativação e de bloqueio total ou parcial da plataforma no caso de se verificar o descumprimento dos termos e condições do contrato por parte do motorista e/ou usuário. Documento indicando relato reportado por motorista-parceiro da UBER de conduta inadequada e grave da autora (grosseira e ato racista), usuária da plataforma. Hipótese em que o bloqueio da plataforma está fundado no exercício regular de direito da empresa e na sua liberdade de contratar. Sentença reformada, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso de apelação da autora improvido e provido o da ré.”



    No RE (Doc. 68), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARINA SILVA DE GODOI alega, inicialmente, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois “o ilustre relator do ACÓRDÃO se equivocou ao não realizar a devida análise do conjunto probatório apresentado. De modo que, se trata da CORRETA APRECIAÇÃO DA PROVA e ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS, argumentos estes que em sede de APELAÇÃO não foram considerados” (Doc. 68, fl. 15).



    Aponta, por outro lado, violação ao art. 5º, X e LV, da CF/1988, sustenta, em síntese, que “a ofensa a honra e a imagem da Recorrente, caracterizada pela acusação infundada de que esta teve atitude racista, enseja indenização em danos morais. Indenização esta não concedida pelo juízo a quo e nem mesmo pelo Tribunal de Justiça sem qualquer razão plausível, eis que a Recorrida não demonstrou nenhuma prova relevante que tal ofensa tenha efetivamente ocorrido ” (Doc. 68, fl. 17).



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 424 do STF no que diz respeito à violação ao art. 5º, X, da CF/1988; e, em relação à afonsa ao art. 5º, X, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo aduzindo que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado”, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF (Doc. 77).



    No Agravo (Doc. 82), a parte recorrente alegou que (a) “a Agravada, na esfera administrativa, ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO, cometeu ato que ofendeu o contraditório e a ampla defesa, a cancelar a conta da Agravante, sem deixá-la se defender e sem provas coerentes de sua acusação. Causa extrema estranheza a jurisprudência colacionada ao DESPACHO pelo nobre Tribunal eis que esta não possui nenhuma semelhança com o presente caso em tela” (Doc. 82, fl. 13); (b) “houve gritante ofensa aos incisos LV e X, do Artigo 5º da Constituição Federal”; (c) não se aplica ao caso a Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 424), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 68, fls. 4-5):



    “I – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Aduz a Constituição Federal: 



    (…)



    Sobre o RECURSO EXTRAORDINÁRIO aduz o Código de Processo Civil: 



    (...)



    Logo, faz-se necessário apontar aqui o motivo de a presente demanda apresentar desdobramentos que causem repercussão geral. 



    No que tange a esfera social, o presente recurso comporta seguimento, eis que, trata-se de decisão que desconsiderou a ofensa moral sofrida pela Recorrente que viu sua honra atingida ao ser chamada de racista, sem não poder se defender e sequer saber em qual momento teria, em tese, realizado tal conduta. 



    Frisa-se que, diversamente de outras acusações infundadas que pudessem ofender a honra da Recorrente, no caso em tela, fala-se de ofensa realizada pela UBER, empresa em constante ascensão social, e que reiteradamente, vem sendo chamada ao judiciário por seus cancelamentos/suspensões, indevidos e não justificados. 



    É de conhecimento geral que, inúmeros motoristas cadastrados no aplicativo da UBER sofrem penalidades da referida empresa sem qualquer respeito ao contraditório e a ampla defesa, causando grave insegurança social, sendo que tal insegurança também se desdobra no meio jurídico. 



    Logo, é indiscutível que, tal discussão merece ser apreciada por esta Suprema Corte, eis que se trata de matéria com forte repercussão social, em face de sua extensão às esferas social e jurídica, que levam várias pessoas a buscarem uma solução litigiosa a uma situação que já deveria possuir uma solução simples e categórica que abarcasse o direito de todas as partes. 



    Ademais, é notório que se trata de ofensa moral, mas não apenas disso, porém, também de procedimento que fere o contraditório e a ampla defesa, eis que impede que Recorrente se defenda adequadamente das acusações a ela imputadas. 



    Desta forma, encontra-se presente o requisito da repercussão geral nas esferas social e jurídico, devendo tal RECURSO EXTRAORDINÁRIO ser recebido e apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, o recorrente não indicou a norma constitucional violada, o que atrai a incidência a caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Em relação à afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 65, fl. 4):



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais proposta por CARINA SILVA DE GODOI, usuária da plataforma da ré, por ter sido bloqueada, ante a acusação de racismo em face de motorista parceiro da UBER, acusação que afirma ser infundada. 



    Em contestação (fls. 95/110), a ré sustentou que sua conduta foi legítima, uma vez que a autora teria sido rude, grosseira e cometido racismo com um de seus motoristas credenciados, o que vai contra as políticas e os termos de uso do aplicativo. Impugnou ainda o pedido de condenação a título de danos morais. 



    Na sequência, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido da autora, com determinação de seu desbloqueio para utilização da plataforma, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, razão de irresignação de ambas as partes. 



    Pois bem. 



    Obviamente que, quando da adesão e admissão, o usuário da plataforma assume deveres e obrigações relacionados à política da empresa. 



    Portanto é do conhecimento dos usuários, eis que consta expressamente do Código da Comunidade Uber, que qualquer conduta discriminatória pode resultar na perda imediata do acesso à plataforma. 



    Nesta feita, trata-se de exercício regular de direito o fato de a UBER rescindir ou bloquear o contrato quando entender que o atendimento e conduta do usuário em relação ao motorista ou outros usuários não se mostrar compatível com sua política empresarial. 



    No caso, a empresa ré juntou relato de motorista da plataforma que indica conduta inapropriada e grave da autora (fls. 98/99). Logo, o bloqueio realizado pela ré se deu por motivo justo, eis que a ocorrência apontada (conduta grosseira e discriminatória) caracteriza evidente infração contratual, não havendo, pois, se falar em conduta ilegal ou abusiva por parte da ré. 



    Ademais, a ré não está obrigada a manter qualquer pessoa cadastrada em sua plataforma, o que se insere no princípio da liberdade de contratar, constante do art. 421 do Código Civil, sendo descabido determinar que, de forma compulsória, mantenha qualquer usuário/motorista ao seu sistema, devendo ser respeitados os princípios da autonomia de vontade e da liberdade de contratar. 



    Portanto, segundo o conjunto probatório, a empresa-apelada justificou nos autos o motivo do bloqueio da autora para o serviço de transporte, fundada no descumprimento de regras aceitas quando da celebração do contrato entre as partes, coligindo aos autos documento que comprova a sua versão dos fatos e demonstra não ter sido abusiva a decisão quanto ao bloqueio. 



    A empresa, por óbvio, tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo, pois, rescindi-lo ou bloqueá-lo parcial ou totalmente quando entender que não foram observadas as políticas da empresa, como no caso dos autos e segundo o que dispõe o art. 421 do Código Civil. 



    Sobre o tema, colaciona-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos: 



    […]



    Assim sendo, impõe-se a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente